Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-96.2023.8.11.0078
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000948-96.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGERIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO - CPF: 858.931.371-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000948-96.2023.8.11.0078

Recurso Cível Inominado n.º 1000948-96.2023.8.11.0078

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Recorrido
:
Rogério Cavalcante do Nascimento

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO INDENIZATÓRIA –
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DANO MORAL DEVIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que se concretize a busca e apreensão do bem nos contratos de alienação fiduciária, exige-se a comprovação da mora mediante a notificação extrajudicial do devedor, efetuada por meio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor. In casu, verifica-se que a busca e apreensão de veículo ocorreu sem a notificação prévia para constituição da mora, gerando, portanto, dano moral.
Em relação à incidência dos juros de mora, estes devem ocorrer desde o evento danoso, nos termos da Súmula
54
do
Superior Tribunal de Justiça
, ou seja.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000948-96.2023.8.11.0078

Recurso Cível Inominado n.º 1000948-96.2023.8.11.0078

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Recorrido
:
Rogério Cavalcante do Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

– MT.

Sentença
(Id.

197468194

): julgou procedente o pedido autoral,

condenando o recorrente

ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor recorrido, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Recurso Cível Inominado
(Id.

197468195

): requer, em síntese, a reforma da sentença, a fim de que seja corrigido o valor arbitrado na sentença para que os juros de mora tenham como termo inicial a data do seu arbitramento, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório.

Contrarrazões (Id.
197468198
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000948-96.2023.8.11.0078

Recurso Cível Inominado n.º 1000948-96.2023.8.11.0078

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Recorrido
:
Rogério Cavalcante do Nascimento

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
Rogério Cavalcante do Nascimento
em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A
.
,
na qual objetiva a condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida apreensão do veículo do recorrido, face à ilegalidade da ausência de notificação da mora por parte da empresa recorrente.

Constata-se no caderno processual que restou incontroverso que o recorrido teve seu veículo aprendido, em 25/10/2022, decorrente da ação de busca e apreensão promovida pelo recorrente (1002568-80.2022.8.11.0078), sem ser previamente constituído em mora.

Entretanto, o recorrente, em suas razões recursais, pugna para
que
os juros de mora estabelecidos em sentença tenham como termo inicial a data do seu arbitramento, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Registre-se que
nas ações de busca e apreensão, decorrentes de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-lei nº 911/69, é indispensável a comprovação da mora para que seja preenchido o requisito de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, entendimento firmado na Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, de acordo com o
§ 2º
do artigo
2º
do Decreto- Lei nº
911
/6 "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
."

In casu, verifica-se que o banco recorrente não realizou a notificação extrajudicial, nos termos do
§ 2º
do artigo
2º
do Decreto-Lei nº
911
/69, tendo em vista que a simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço do recorrido não é suficiente para comprovação da mora, pois é necessário o recebimento da notificação no endereço indicado no contrato.

Desta forma, conclui-se que o ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a regular constituição em mora, acarretou em privação do veículo indevidamente, em 25/10/2022, data do evento danoso, causando transtornos ao consumidor que não podem ser caracterizados como mero aborrecimento.

Outrossim,
em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça), o que se aplica no caso em tela, a partir da busca e apreensão

do veículo
em 25/10/2022.

Portanto a manutenção da sentença de origem condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O BEM EM PERDAS E DANOS
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARÂMETROS - TABELA FIPE -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
- DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. - Considerando a alienação do bem ao longo da ação de busca e apreensão fiduciária e convertida a obrigação de restituir em perdas e danos, o valor base deverá ser o previsto pela Tabela FIPE a contar da data da alienação -
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ
)- Sobre o valor da dívida incidirá correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).(TJ-MG - AI: 10000170622211005 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data de Publicação: 09/07/2020).”

APREENSÃO DE VEÍCULO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL
– CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A busca e apreensão de veículo, sem a notificação prévia para constituição da mora, gera dano moral.
(TJ-MT 10176433620218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/11/2022)”

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024